Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703673-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUZIENE SOUZA MENDONCA DOS REIS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Verifico que a apelante não apresentou o comprovante de recolhimento do PREPARO. Tendo em vista que a parte apelante/autora não está litigando sob o pálio da gratuidade de justiça (ID17870863 - Pág. 1 e ID 17870860 - Pág. 1), nem há requerimento neste sentido, determino a intimação da apelante/autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do PREPARO em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator